Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752386-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: DIEGO SOARES PEREIRA, DANIEL SOUZA VOLPE, VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Sem prejuízo do prazo referente ao despacho de ID 23653407, intime-se a parte Dona de Casa Supermercados Ltda para, querendo, responder ao agravo interno de ID 23673035, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 03 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator